Tribunal: STJ
Processo: 1018610-48.2022.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745743 - SP (2024/0346325-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AUSSEL COM DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MAGRINI BASSO - SP178395
DINOVAN DUMAS DE OLIVEIRA - SP249766
EDUARDO SOUSA MACIEL - SP209051
LAODICEIA MELCA SILVA FONSECA - SP352896
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORA
: ELISANGELA SOEMES BONAFÉ - SP198976
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS, PELA INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS
JURÍDICOS
ADOTADOS
PELO
FISCO
MUNICIPAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47777061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: f3c24b4b-aecd-4d2a-bdbf-6863130483e6

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47777061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: f3c24b4b-aecd-4d2a-bdbf-6863130483e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745743 - SP (2024/0346325-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AUSSEL COM DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MAGRINI BASSO - SP178395
DINOVAN DUMAS DE OLIVEIRA - SP249766
EDUARDO SOUSA MACIEL - SP209051
LAODICEIA MELCA SILVA FONSECA - SP352896
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORA
: ELISANGELA SOEMES BONAFÉ - SP198976
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS, PELA INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS
JURÍDICOS
ADOTADOS
PELO
FISCO
MUNICIPAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
AUSSEL COM DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS LTDA. contra a decisão que
Documento eletrônico VDA47333113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:57
Código de Controle do Documento: 1e8cd58b-cadd-405e-8f42-dd7ed6ea3926

conheceu do agravo em recurso especial, para conhecer em parte o recurso especial
pela ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, bem como pela
aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 742-745):

Seguindo esta linha de raciocínio, a Agravante suscitou de forma clara e
objetiva que o Município alterou o critério jurídico utilizado para a
cobrança do tributo em questão, o que, nos termos do artigo 146 do
CTN, exige observância de requisitos específicos para sua validade.
Contudo, o Acórdão combatido pela via do Recurso Especial limitou-se
a uma análise superficial, sem enfrentar adequadamente o ponto central
da controvérsia, deixando de apresentar fundamentação suficiente e de
responder aos argumentos apresentados pela Agravante. Tal análise
superficial pode ser verificada pela leitura da ementa do Acórdão em
questão. Vejamos:
[...]
Do exame do Acórdão, é possível concluir que o Tribunal de Justiça de
São Paulo se escora na tese definida no Tema 581 do STF2 para
sustentar a suposta regularidade dos lançamentos, no entanto, o
precedente indicado se refere aos planos de saúde, o que não guarda
correlação à atividade econômica da Agravante.
Indo adiante, o aludido Acórdão também não fundamenta ou sequer
indica as razões que levaram o Colegiado a desconsiderar a disposição
do art. 146 do CTN, que impõe ao Município o dever de exigir o ISS
somente sobre os fatos geradores posteriores à alteração do critério
jurídico adotado pelo fisco.
Portanto, o Tribunal
não pode simplesmente se esquivar ao
a quo
enfrentamento deste argumento, tendo em vista que a negativa de
vigência do art. 146 do CTN é aspecto FUNDAMENTAL para que a
presente lide seja devidamente dirimida.
Deste modo, a insuficiência de fundamentação do acórdão recorrido,
aliada à ausência de resposta aos pontos relevantes levantados pela
Agravante, configura manifesta violação aos artigos 489 e 1.022 do
CPC, bem como ao artigo 146 do CTN, exigindo a devida correção para
que se assegure a observância dos princípios da legalidade e da
segurança jurídica.
[...]
No entanto, ao contrário do que restou mencionado na decisão ora
combatida, a Súmula 7 não é aplicável ao caso concreto, na medida em
que o Município, em todo o trâmite do feito, jamais se contrapôs ao fato
de que teria realizado lançamentos retroativos, em inobservância ao
disposto no art. 146 do CTN.
Diante desta peculiaridade, é possível notar que estamos diante de
aspecto fático tido como incontroverso, o que afasta a incidência da
Súmula 7 do STJ ao caso concreto.
Ademais, como mencionado, em qualquer momento do trâmite do
presente feito, a parte adversa jamais se contrapôs à sucessão dos
Documento eletrônico VDA47333113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:57
Código de Controle do Documento: 1e8cd58b-cadd-405e-8f42-dd7ed6ea3926

fatos acima narrados. Em verdade, o Município RECONHECE que
efetuou lançamentos retroativos a título de ISS, conforme se depreende
da leitura de trecho de sua contestação constante em fls. 81/87:
[...]
Inclusive, nessa mesma linha de raciocínio, este Egrégio Superior
Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os fatos não
controvertidos afastam a incidência da Súmula 7/STJ: [...].

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Houve impugnação da parte agravada (fls. 750-755).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.

Da negativa de prestação jurisdicional

Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, verifica-se
que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Para justificar a ocorrência de falta de prestação jurisdicional, assim
argumentou a parte recorrente no recurso especial (fls. 670):

O TJSP não pode rejeitar os Embargos de Declaração da Recorrente
que expressamente questionam aquele Tribunal porque interpretou o
pedido da Recorrente como se pleito de isenção ou direito adquirido
fosse e não como mudança de entendimento do Fisco.
[...]
Por sua vez, o v. acórdão deixou de observar essa premissa, passando
a discorrer sobre isenção e direito adquirido – NÃO HÁ NENHUM
MENÇÃO A ISENÇÃO OU DIREITO ADQUIRIDO nos autos, mas sim
não incidência do ISS até 2019.

Documento eletrônico VDA47333113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:57
Código de Controle do Documento: 1e8cd58b-cadd-405e-8f42-dd7ed6ea3926

Como visto, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio
de forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fls. 645-646):

Inicialmente, é inviável a anulação dos termos de fiscalização no 454866
e 8538, e dos consequentes lançamentos destes termos que deram
origem aos autos de infração no 454.888, 454.889, 454.890, 8539
e 8540 (fls. 62/64 e 65/70).
Isso porque, ao contrário do apontado na petição inicial e acolhido pelo
sentenciante, não estamos diante de alteração dos critérios jurídicos
adotados pelo Fisco Municipal em relação à exigência do ISSQN sobre
serviços de plano ou convênio funerário previstos no item 25.03 da Lista
Anexa da Lei Complementar no116/2003, mas tão somente na aplicação
daquilo estabelecido em lei, inexistindo violação ao art. 146 do CTN
como argumenta o autor.
O requerente alega que a empresa foi constituída em 1993, mas que
não houve exigência e incidência de ISSQN até o ano de 2019, quando
foi instaurado procedimento fiscal.
Contudo, a ausência de recolhimento anterior do tributo ou de
fiscalização tributária não cria hipótese de isenção tributária e de direito
adquirido em favor do contribuinte que, aliás, admite que o serviço
prestado está sujeito à incidência do imposto municipal (“No entanto,
caso o serviço seja efetivamente prestado no futuro, nesse momento,
estarão satisfeitas as condições para a incidência da norma e, portanto,
haverá fato gerador passível de tributação.” – fls.13).
Portanto, a cobrança do tributo sobre períodos anteriores, nada mais é
do que dever e direito da Administração Pública, desde que observados
os prazos de decadência e prescrição, inexistindo alteração de critério
jurídico no caso concreto.

No julgamento dos embargos de declaração, assim se manifestou a Corte
recorrida (fl. 658):

Ademais, não há omissão acerca da aplicação do art. 146 do CTN, pois,
conforme constou do v. acórdão ora embargado, não se trata de
hipótese de mudança dos critérios jurídicos adotados pela
Municipalidade [...].

Conforme a jurisprudência:

[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
Documento eletrônico VDA47333113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:57
Código de Controle do Documento: 1e8cd58b-cadd-405e-8f42-dd7ed6ea3926

conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023

Assim, conforme assentado na decisão recorrida, o mero inconformismo
com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

Súmula 7 do STJ

Consoante assentado na decisão recorrida, a alteração da conclusão do
Tribunal
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos
a quo
autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ. Isso porque o
órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu
expressamente que não houve modificação dos critérios jurídicos adotados pelo Fisco
Municipal, nos seguintes termos (fls. 645-646):

Inicialmente, é inviável a anulação dos termos de fiscalização no 454866
e 8538, e dos consequentes lançamentos destes termos que deram
origem aos autos de infração no 454.888, 454.889, 454.890, 8539 e
8540 (fls. 62/64 e 65/70).
Isso porque, ao contrário do apontado na petição inicial e acolhido pelo
sentenciante, não estamos diante de alteração dos critérios jurídicos
adotados pelo Fisco Municipal em relação à exigência do ISSQN sobre
serviços de plano ou convênio funerário previstos no item 25.03 da Lista
Anexa da Lei Complementar no116/2003, mas tão somente na aplicação
daquilo estabelecido em lei, inexistindo violação ao art. 146 do CTN
como argumenta o autor.
O requerente alega que a empresa foi constituída em 1993, mas que
não houve exigência e incidência de ISSQN até o ano de 2019, quando
foi instaurado procedimento fiscal.
Contudo, a ausência de recolhimento anterior do tributo ou de
fiscalização tributária não cria hipótese de isenção tributária e de direito
Documento eletrônico VDA47333113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:57
Código de Controle do Documento: 1e8cd58b-cadd-405e-8f42-dd7ed6ea3926

adquirido em favor do contribuinte que, aliás, admite que o serviço
prestado está sujeito à incidência do imposto municipal (“No entanto,
caso o serviço seja efetivamente prestado no futuro, nesse momento,
estarão satisfeitas as condições para a incidência da norma e, portanto,
haverá fato gerador passível de tributação.” – fls.13).
Portanto, a cobrança do tributo sobre períodos anteriores, nada mais é
do que dever e direito da Administração Pública, desde que observados
os prazos de decadência e prescrição, inexistindo alteração de critério
jurídico no caso concreto.

Para rever essa conclusão seria imprescindível o reexame de todo o
acervo fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS
JURÍDICOS DO LANÇAMENTO. ERRO DE CÁLCULO. REEXAME.
SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE
DOS ARTS. 142 E 149. DO CTN, QUANDO SE TRATA DE
ADAPTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AOS TERMOS DO
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
QUE
PROMOVEU
O
ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE AS
PARTES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Na origem, trata-se de Ação Anulatória proposta por Chapemec
Indústria de Cabines Ltda., visando a desconstituição de lançamento
tributário realizado de ofício pela autoridade fiscal, nos autos do
Processo Administrativo 11070.000523/2005-61, em virtude de o
contribuinte, "em relação às aplicações financeiras em CDB-D1 junto ao
Banco Itaú", ter reconhecido os "rendimentos pelo regime de
competência, relativos ao período de junho/2001 a março/2002",
quando, pelo entendimento da autoridade fiscal, deveriam ser
reconhecidos pelo regime de competência.
II. O Juízo de 1o Grau proferiu sentença de parcial procedência do
pedido, considerando que "o procedimento fiscal e a autuação foram
regularmente instaurados e tramitaram sem irregularidades formais, não
sendo caso de desconstituição do lançamento como requer a parte
autora, que simplesmente excluiu o valor integral dos rendimentos
auferidos no período com as aludidas aplicações financeiras (CDB).
Como também não subsiste o crédito tributário no patamar apontado
pelo Fisco - que apurou os valores devidos a título de IRPJ e da CSLL
pelo regime de competência, quando o correto seria pelo regime de
caixa (o imposto é calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos em cada mês)".
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, consignou expressamente que "na situação concreta não se
Documento eletrônico VDA47333113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:57
Código de Controle do Documento: 1e8cd58b-cadd-405e-8f42-dd7ed6ea3926

verifica mudança alguma de interpretação, mas sim tão somente o
cometimento de erro na elaboração dos cálculos". Incidência da Súmula
7/STJ. IV. Ainda que se desconsidere por completo a asserção acima
destacada pelo Tribunal a quo, o fato é que o art. 146 do CTN não
incide na hipótese, uma vez que o dispositivo versa sobre a vedação à
modificação de ofício, ou em consequência de decisão administrativa ou
judicial, dos critérios jurídicos do lançamento, o que não ocorre na
espécie, uma vez que não houve modificação de critérios algum, mas
apenas a correção de erro nos cálculos, motivada pela constatação de
que o contribuinte recolhe o IRPJ e a CSL pela sistemática do lucro
presumido, razão pela qual a tributação dos rendimentos das aplicações
financeiras deve ocorrer pelo regime de caixa, e não de competência.
V. Ademais, todos os precedentes invocados pela parte agravante que
supostamente robusteceriam sua tese são relativos a situações nas
quais houve a alteração do lançamento tributário pelo fisco, de ofício, de
forma a desconectar a Certidão de Dívida Ativa, título executivo
extrajudicial que materializa o processo executivo fiscal, do lançamento.
Aqui, por sua vez, trata-se de alteração de lançamento por força de
decisão judicial, no bojo de Ação Anulatória, efeito natural do resultado
da demanda.
VI. Vale destacar que, ao fim e ao cabo, se está exigindo do contribuinte
a tributação conforme ele mesmo afirma ser devida, não sendo razoável
anular todo o lançamento fiscal em decorrência desta formalidade,
mormente porque se verifica dos autos que o contribuinte teve a
oportunidade de impugnar o valor apontado pelo fisco, mas não o fez,
preferindo insistir na exclusiva alegação de nulidade, inocorrente,
na hipótese.
VII. Finalmente, a despeito das combativas razões recursais, tenho que
não merece prosperar a alegada violação aos arts. 142 e 145, do CTN,
e arts. 2o, 126, 459 e 460, do CPC/73, uma vez que, conforme afirmei
na decisão ora agravada, posta a questão controvertida em juízo,
resulta inconcebível limitar a profundidade da atividade jurisdicional de
modo a que o resultado do processo fique circunscrito ao que postulado
pela parte Autora, desconsiderando-se qualquer exceção da parte Ré.
VIII. A jurisprudência desta Corte reconhece que a sentença de mérito
possui eficácia declaratória suficiente à constituição do crédito tributário,
sendo desnecessário condicionar a validade da exigência fiscal ao
procedimento administrativo de lançamento, ainda que se trate de
alteração do ato administrativo no bojo do processo judicial, não
havendo se falar, neste caso, em julgamento extra petita. Precedentes.
IX. Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 1.269.183/RS, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
29/5/2023
DJe de 1o/6/2023).

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47333113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:57
Código de Controle do Documento: 1e8cd58b-cadd-405e-8f42-dd7ed6ea3926

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.745.743 / SP
Número Registro: 2024/0346325-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10186104820228260577
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AUSSEL COM DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MAGRINI BASSO - SP178395
DINOVAN DUMAS DE OLIVEIRA - SP249766
EDUARDO SOUSA MACIEL - SP209051
LAODICEIA MELCA SILVA FONSECA - SP352896
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORA : ELISANGELA SOEMES BONAFÉ - SP198976
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AUSSEL COM DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MAGRINI BASSO - SP178395
DINOVAN DUMAS DE OLIVEIRA - SP249766
EDUARDO SOUSA MACIEL - SP209051
LAODICEIA MELCA SILVA FONSECA - SP352896
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORA : ELISANGELA SOEMES BONAFÉ - SP198976
Documento eletrônico VDA47750875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: ed2f1a34-4c95-4547-85bd-6bbfa0728b10

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: ed2f1a34-4c95-4547-85bd-6bbfa0728b10